Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. C. T. K., ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. C. T. K. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0703373-56.2024.8.07.0011, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Cadastre-se o MPDFT por haver interesse de incapaz. Trata-se de ação de rito comum c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por A. C. T. K., neste ato assistida por sua genitora em (...) desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP (Centro Educacional Brasil Central) e CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (Centro Universitário São Lucas Porto Velho/RO). A parte autora de 17 anos relata, em síntese, que é aluna regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, realizou o processo seletivo para o ingresso no 2o semestre de 2024 no curso de MEDICINA e foi aprovada para ocupar vaga no aludido curso junto à Faculdade de MEDICINA no Centro Universitário São Lucas Porto Velho/RO. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se à parte ré, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que há vedação da legislação regulatória da Educação Básica Nacional, bem como às diretrizes traçadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF. Defende que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à primeira ré a lhe avançar nos seus estudos, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que haja a emissão do certificado correspondente à conclusão do ensino médio. Ou, na impossibilidade de se obter o certificado de conclusão do curso no tempo hábil de matrícula, que determine a segunda ré a reservar a sua vaga no Curso de Medicina para o qual foi aprovada, até o julgamento definitivo É o sucinto relatório. Decido. Nessa fase processual, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, isso porque, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Tais requisitos não são atendidos pela parte autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. Neste particular, aliás, convém invocar a tese fixada no IRDR n. 13, julgado por esta Egrégia Corte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. E, na mesma linha de raciocínio, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), estabeleceu no dia 22/05/2024, que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder entrar mais cedo no nível superior. Vejamos a tese fixada: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Nesse sentido, são os diversos julgados deste eg. TJDFT em casos análogos ao do impetrante. Vejamos o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, a autora, ora agravante, ainda não completou 18 (dezoito) anos, razão pela qual a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado no IRDR. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1423951, 07396787720218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não havia concluído o ensino médio na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao MP. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se. Em síntese, a Agravante informa que foi aprovada no Vestibular 2/2024 do Centro Universitário São Lucas – Porto Velho - RO, para o curso de Medicina, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pelos Agravados, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Afirma que o seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao primeiro Agravado que aplique os exames supletivos necessários e, caso aprovada, expeça o certificado de conclusão do ensino médio, e ao segundo Agravado que reserve a vaga no curso para o qual foi aprovada. Preparo apresentado (Id. 61411679). É o breve relatório. Decido. A Agravante pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de determinar ao primeiro Agravado que lhe aplique os exames supletivos do ensino médio, antes de completar 18 anos, e ao segundo, que reserve vaga no curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas – Porto Velho - RO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A sua concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e posterior realização dos exames do ensino médio que o aluno tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Atento à legislação, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (22.5.2024), processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), estabeleceu que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio para poder ingressar mais cedo no nível superior. Veja-se: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Por esse motivo, não vislumbro a probabilidade de direito da Agravante tanto para se submeter aos exames próprios do supletivo, quanto para reservar vaga para o curso para o qual foi aprovada. Assim, ante a ausência de um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar as partes agravadas para que apresentem contrarrazões, pois ainda não foram citadas nos autos de origem. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora